Tribunal: TCU
Processo: 011.624/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7405/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte. 1. Processo TC- Processo 011.624/2021-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Natilde Xavier dos Santos dos Santos (XXX.469.467-XX); Zilda Candida da Silva (XXX.532.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.